Tribunal: TJMT
Processo: 0013285-52.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013285-52.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEVALMIR SANCHES - CPF: 544.263.671-15 (EMBARGADO), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (EMBARGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (EMBARGADO), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (EMBARGADO), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), CLARA VAINBOIM - CPF: 239.679.437-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DEVALMIR SANCHES (EMBARGADO), DEVALMIR SANCHES - CPF: 544.263.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (EMBARGANTE), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DEVALMIR SANCHES (EMBARGANTE), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (EMBARGANTE), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (EMBARGANTE), TOO SEGUROS S/A (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S/A (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TOO SEGUROS S/A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0013285-52.2015.8.11.0002 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO PAN S.A E OUTROS perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 156752773 o colegiado à unanimidade negaram provimento ao recurso do BANCO PAN S.A, nos termos do voto da relatora. Por maioria, deram provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do 1º vogal (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 160003670 que analisando a r. decisão, verifica-se que não restam claras as razões pelas quais o n. relator entendeu por condenar a seguradora apelada, solidariamente, com o Banco Pan S/A, à quitação integral dos contratos de financiamentos discutidos na presente demanda, visto que as apólices de seguros são bastantes claras e expressas quanto à limitação do capital segurado.

Aduz que a ora embargante somente responde pelos riscos predeterminados, conforme constam nos certificados individuais juntados aos autos pelos próprios autores, ora embargados, em cumprimento ao disposto aos artigos 757, 759 e 760, do Código Civil;

Sustenta que os referidos contratos não foram negociados com os autores, mas sim pelo Sr. Devalmir Sanches, de modo que não há como prever que o segurado não tinha, quando das contratações, ciência dos capitais segurados das apólices contratadas;

Requer o conhecimento e acolhimento destes embargos de declaração, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de saneamento das obscuridades ora levantadas e prequestionamento dos 757, 759 e 760, do Código Civil.

Contrarrazões sob ID. 160992650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não há que se falar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, se esta recebe o valor do prêmio, sobretudo quando se trata de empresa do mesmo grupo, se esta recebe o valor do prêmio e os contratos de seguro estão vinculados aos contratos de financiamentos.

Demonstrado nos autos a existência de cobertura para morte acidental e comprovada a morte do segurado, de se concluir que a parte beneficiária faz jus ao recebimento da indenização securitária contratada. Cláusulas dúbias e, sobretudo em contrato de adesão sem os destaques exigidos, devem ser interpretadas em beneficio do consumidor. Admite-se, portanto que o seguro é total e não tão somente a parte da obrigação assumida, cláusula abusiva por excelência.

A correção monetária, a rigor do positivado pela Súmula 632 deve incidir a partir da data da contratação até o efetivo pagamento do valor apurado e os juros de mora a partir da data da citação válida.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando dano moral indenizável e cujo arbitramento deve ater-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais sob temas semelhantes. Os juros moratórios, em se tratando de desajustes no cumprimento do contrato devem ser apurados a partir da citação válida. A correção monetária, a partir do arbitramento.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Ouvi o voto da eminente Relatora. Estou de pleno acordo no que tange a rejeição das preliminares. De igual forma, estou de acordo em face de seu posicionamento onde, fazendo suas razões, desproveu o recurso interposto pelo Banco Pan S/A.

Entretanto, com todas as vênias, discordo do seu posicionamento quando adotou o limite da indenização securitária.

Isto porque, em primeiro aspecto, a questão é tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social. De outro lado, trata-se de mero contrato de adesão que tem seus limites delineados pelo estatuto do consumidor e flagrante que o instrumento está totalmente desalinhado com o que prevê este comando legal.

Duas cláusulas levaram a eminente Relatora para desprover o recurso e, neste viés, manter o limite, este no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para amortização do débito ficando o remanescente a cargo dos herdeiros.

Certo é que as cláusulas contratuais existentes n Cédula de Crédito Bancário (ID-141065175) estão prescritos no item 15 –SEGURO DE PTOTEÇÃO FINANCEIRA, onde consta que caso a indenização securitária não seja suficiente, o emitente (agora representado pelos apelantes) deve a pagar o saldo remanescente.

Mas, segundo penso, tais cláusulas são nulas de pleno direito, já que, sendo contrato de adesão, alem de ambíguas, trata-se de letras minúsculas que lança mãos na condição de outra apólice e, desta forma, não tem as informações necessárias para sua validade.

Viola flagrantemente o que estabelece o § 4º, do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor – ‘As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata compreensão’.

Não se pode, por outro aspecto, a rigor do que prescreve o art. 47 do CDC que as cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor; ‘Acolhida a premissa deque a cláusula excludente seria dúbia e de duvidosa clareza, sua interpretação deve favorecer o segurado, nos termos do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. (STJ, Recurso Especial 311509-SP, Relator Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira, DJU 25/06/2001).

Igualmente, neste sentido é o que estabelece o artigo 423 do Código Civil: ‘Quanto houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar informação mais favorável ao aderente’.

Neste viés, ao contrário do comum acordo (contrat de gré a gré) em que as partes negociam cláusula a cláusula, o contrato de adesão é aquele cujas clausulas são aprovadas pela autoridade competente, no caso o Banco Pan, de modo a privar do consumidor qualquer discussão a respeito de eventual abusividade.

Dito isto, não se pode negar violação do disposto no artigo 422 do Código Civil Brasileiro – ‘Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa fé’.

Não foi isto que o BANCO PAN fez ao elaborar o contrato com cláusula que dá duvida ao consumidor e sem o necessário destaque, em se tratando de contrato de adesão, da obrigação legal, consubstanciada pelo § 4º, do artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a recusa ao pagamento da indenização securitária, contratada, vinculando cláusulas pertinentes a apólices 01.01.0982.000113 e de n. 01.01.0977.00012, estranhas e não constantes expressamente da CCB, segundo penso, estão a violar o disposto no artigo 6º, inciso III do CDC, data máxima vênia. Aliás, o comum se presume e, neste viés, ordinariamente se faz um contrato de proteção financeira pelo total e, neste aspecto, conquanto consta da apólice geral firmada situação diversa, a situação encaixa perfeitamente na dúvida do consumidor no que tange ao limite da garantia. Embora com denominação diversa, trata-se de típico caso de seguro prestamista.

Fortes nestes argumentos e sobretudo aplicando-se o ‘in dúbio pro consumidor’, espírito consagrado pelo CDC, divirjo-me tão somente para consignar a quitação total do contrato e não somente parte dele.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023